Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701351-29.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DOS SANTOS SERPA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não há pedido liminar. Manifeste-se a agravada, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L